Tribunal: TJDFT
Processo: 0754646-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754646-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL GABRIEL SOUSA MOTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WENDEL GABRIEL SOUSA MOTA, preso no Centro de Internação de Reeducando do Distrito Federal- CIR, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que suspendeu os benefícios externos anteriormente concedidos ao paciente. No presente habeas corpus, a impetrante aponta que o paciente cumpre pena no regime semiaberto pela prática de crimes de roubo e receptação. Destaca que, em 28.09.2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal concedeu ao paciente benefícios externos de trabalho e saídas temporárias (mov. 147.1). Relata que os benefícios não chegaram a ser implementados, pois em 29.09.2023, o Diretor da Penitenciária suspendeu os benefícios em razão da existência de mandado de prisão em aberto contra o paciente. Assevera que, apesar dos pedidos e esforços da defesa, o d. Juízo da Vara de Execução Penais não reavaliou a concessão do benefício. Sustenta que os pedidos de reavaliação dos benefícios foram feitos diretamente ao Juízo da Vara de Execução Penal, mas não foram apreciados pela autoridade judicial. Ressalta que a inação do Juízo da Vara de Execuções viola o direito da pessoa privada de liberdade. Alega que a demora do d. Juízo da VEP em restabelecer os benefícios externos aumenta o prejuízo e o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impedindo-o de acessar benefícios legítimos, como as saídas temporárias Com esses argumentos, requer a reabilitação dos benefícios do regime semiaberto ao paciente, incluindo as saídas temporárias, bem como o trabalho e o estudo externo. O pedido liminar foi indeferido (id. 54702104). Em parecer, a il. Procuradoria de Justiça oficiou para que o presente writ seja julgado prejudicado, em virtude da perda do seu objeto. (id. 53057342). Foi proferido despacho para que a impetrante informasse, em 5 dias, se ainda persistia no presente habeas corpus (id. 55308491), mas a impetrante se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários e às informações prestadas pelo d. Juízo da Execução Penal no id. 54977264, verifico que o presente habeas corpus está prejudicado pela perda do objeto, uma vez que o pedido formulado pela impetrante já foi concedido pelo Juízo a quo. A autoridade apontada como coatora encaminhou cópia de decisão proferida em 16.01.2024 em que determinou a implementação dos benefícios externos ao ora paciente. Apenas para fins de esclarecimento, cumpre citar a decisão proferida pelo Juízo da Execução nos autos de origem (id. 54977264, p.3): “Conforme certificado nos autos (mov. 185), não obstante a informação encaminhada pelo estabelecimento prisional no expediente de mov. 158.1, o sentenciado não possui em seu desfavor mandado de prisão preventiva em aberto, expedido em feito diverso. De acordo com o registro do BNMP (mov. 185.5), verifico que foi expedido alvará de soltura em favor do apenado, em relação ao processo 0710941-04.2021.8.07.0020.05.0002-06. Diante de tais considerações, determino ao estabelecimento prisional que cumpra a decisão de mov. 147.1, no tocante à autorização aos benefícios externos ao sentenciado. Comunique-se imediatamente ao estabelecimento prisional. Na oportunidade, comuniquem ainda, que o apenado está em cumprimento das penas privativas de liberdade impostas nas cartas de guia de mov. 44 e de mov. 61, devidamente unificadas na decisão de mov. 79, e também, cumpre as penas restritivas de direito fixadas pelo Juízo da VEPEMA (mov. 46.1), referente à carta de guia de mov. 1 . Sem prejuízo, solicitem ao Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/ DF que, dentro das suas possibilidades, priorize o encaminhamento da carta de guia de execução da ação penal no 0700195-77.2021.8.07.0020, para fins de consolidação da situação processual do apenado. Por fim, seguem as informações solicitadas pela Primeira Turma Criminal deste TJDFT, para instruir o Habeas Corpus no 0754646-44.2023.8.07.0000 (Ofício no 71/2024 - 1a TCrim). Intime-se. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. BRASÍLIA, 16 de janeiro de 2024” (grifei) Assim, como o pedido formulado no presente habeas corpus já foi deferido na origem e o apenado possui autorização para o trabalho externo e para as saídas temporárias, não remanesce interesse por evidente perda do objeto. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente habeas corpus com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora